Tribunal: TJSP
Processo: 1027515-07.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESIDENTE PRUDENTE.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. Não configuração. A postulação inicial é a declaração de que o autor tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade, com base em laudo a ser elaborado por perito judicial. Sentença que decidiu nos limites do pedido inicial. Decisão que obedece ao disposto no art. 141 do CPC.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIÇOS

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRESIDENTE PRUDENTE.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. Não configuração. A postulação inicial é a declaração de que o autor tem direito ao recebimento do adicional de insalubridade, com base em laudo a ser elaborado por perito judicial. Sentença que decidiu nos limites do pedido inicial. Decisão que obedece ao disposto no art. 141 do CPC.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIÇOS GERAIS. Concessão de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com base no art. 1o da LCM 126/2003. Admissibilidade. Concessão do benefício com efeitos retroativos, a partir do início do exercício das atividades consideradas insalubres, observada a prescrição quinquenal. Laudo pericial que tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo e. STJ no PUIL 413/RS. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.